Tribunal: STF
Processo: RE 658245
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVOS INTERNOS DEDUZIDOS PELO BANCO UBS PACTUAL S/A E OUTROS E PELA UNIÃO – ALEGAÇÃO, PELO ENTE PÚBLICO, DE QUE TERIA O ACÓRDÃO RECORRIDO RECONHECIDO A DECADÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO PELAS EMPRESAS CONTRIBUINTES QUANTO À OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL “A QUO” ACOLHIDOS PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL E AFASTAR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DA UNIÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO, PELAS CONTRIBUINTES, A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – OFENSA INDIRETA – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTIDADES A ELAS EQUIPARÁVEIS – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS – EXIGIBILIDADE, OBSERVADO O PRAZO DE NOVENTA DIAS (CF, ART. 195, § 6º) – PRECEDENTES – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.